Tribunal: TJPA
Processo: 0002243-60.2017.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002243-60.2017.8.14.0096
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

APELADO: EDINEIA DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, só é devido o FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308;

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que nos autos da
AÇO DE COBRANÇA
ajuizada por
EDINEIA DA SILVA E SILVA
, julgou parcialmente procedente os pedidos requeridos.

Foi instaurada ação de cobrança pela senhora Edineia Silva, aduzindo que fora contratado pelo Município de So Francisco do Pará em 01.02.2005 e o contrato foi ilegal e sucessivamente prorrogado ao longo de vários anos, tendo sido dispensada irregularmente em 30.11.2016.

Requereu a declaraço de nulidade do contrato e a condenaço do réu ao pagamento do valor de R$ 127.997,66 (cento e vinte e sete mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) a título de parcelas de FGTS; multa de 40% do FGTS; 13º salário; férias; salário retido; FGTS sobre 13º salário, férias e salário retido; recolhimento previdenciário; e indenizaço por danos morais, carreando-se os ônus da sucumbência ao réu.

Juntou documentos.

O Juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do réu para contestar a ação, sob pena de revelia (Num. 2080435 - Pág. 1).

Contestação formulada pelo Município de São Francisco do Pará (Num. 2080437 - Pág. 1 a 15).

Réplica da autora (Num. 2080438 - Pág. 1).

Na sentença atacada, o juízo a quo, condenou o Ente Municipal ao pagamento do FGTS, respeitando a prescrição quinquenal, julgando improcedente os demais pedidos contidos na inicial (Num. 2080441 - Pág. 1 a 17).

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação (Num. 2080442 - Pág. 1 a 7) alegando a necessidade de reforma da sentença, em razão da inexistência do direito ao depósito do FGTS, além da natureza administrativa do vínculo existente entre as partes.

Conforme certidão, a apelada apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal (Num. 2080443 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento (Num. 2306077 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se pronunciar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2331811 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso a respeito da insatisfação do recorrente quanto ao pagamento do FGTS, aduzindo que o apelado carece de tal direito, bem como, do mesmo recolher as verbas previdenciárias para o INSS.

Pois bem, entendo que o recorrente não foi capaz de me convencer que a sentença merece reforma, uma vez que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o excelso Supremo Tribunal Federal chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Salutar registrar, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, uma vez que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/Reforçando este entendimento, evidencio que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada de ofício pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Assim, mantenho a decisão a quo afim de condenar o Município de São Francisco do Pará ao pagamento do FGTS, respeitando a prescrição quinquenal, conforme estipulado na sentença de 1º grau.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada, tudo nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020